Tribunal: STF
Processo: Rcl 49808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Luciano Lirio Gomes, contra decisão proferida pelo Presidente da Primeira Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória – ES, no Processo nº 0024918-70.2018.8.08.0024, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata que o Juízo reclamado negou seguimento a recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, do CPC e, manejado agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC, este não foi conhecido.



    Afirma que “o não conhecimento do Agravo, usurpa competência do STF, para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil”



    Alega, ainda, afronta à autoridade da decisão proferida no ARE 709.212, representativo do Tema 608 da Repercussão Geral, no qual esta Suprema Corte “decidiu que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o previsto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República, por se tratar de direito dos trabalhadores urbanos e rurais, expressamente arrolado no inciso III, do referido dispositivo constitucional”. 



     3. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula a procedência do pedido, a fim de que o agravo em recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte. 



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo ora reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, à consideração de que o acórdão então recorrido estaria em consonância com o Tema 608 da Repercussão Geral.



    4. Na sequência, interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, a Corte de origem não o conheceu, em razão de seu manifesto descabimento. Confira-se excerto da decisão:



    “Trata-se de AGRAVO interposto pela parte requerente, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado pela ora agravante, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, com o objetivo de ver superada a decisão denegatória com o regular processamento do recurso interposto. 



    Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE. 



    Após análise dos autos, verifico que o recurso não deve ser conhecido. Explico. 



    (…)



    Da atenta análise aos autos, infere-se que a recorrente interpôs o presente AGRAVO contra a decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. Em relação à admissibilidade do Recurso Extraordinário, imperioso consignar que o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 1.030, inciso I, que cabe ao presidente ou ao vicepresidente do tribunal recorrido, negar seguimento: (a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 



    Isto posto, não há dúvidas que, no caso dos autos, tendo em vista a decisão proferida com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do CPC, caberia agravo interno, nos termos do artigo 1.021, conforme determina expressamente o §2º do artigo 1.030 do CPC, que assim dispõe: 



    (…)



    Todavia, conforme já exposto, a parte interpôs o presente agravo na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sem observar a expressa determinação legal acerca do recurso cabível. 



    Verifica-se, portanto, que o recurso apresentado não é cabível, estando ausentes os requisitos de admissibilidade recursal, o que enseja seu não conhecimento.



    Ressalta-se que não há, no caso dos autos, possibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, tendo em vista que inexiste dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada. 



    Sob este aspecto, insta frisar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes contrários à fungibilidade, considerando que o manejo do agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC, na presente hipótese, configura erro insuperável. Vejamos: 



    (...)



    Ante o exposto, sem mais delongas, não conheço do recurso interposto ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, mantendo-se incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.”



    5. Com relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações.



    6. No julgamento da Questão de Ordem no AI nº 760.358, bem como das Reclamações nº 7.569 e 7.547, este Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que incabível o agravo previsto no art. 544 do CPC/1973 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor, reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    6. O CPC/2015, por sua vez, passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral.



    7. Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, haja vista se tratar de recurso manifestamente incabível.



    8. Vale ressaltar inaplicável, no ponto, a Súmula 727/STF - que determina o encaminhamento, pelo magistrado, a esta Suprema Corte do agravo interposto contra a decisão que não admite recurso extraordinário - nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 34.591-AgR, da minha lavra, DJe-105 de 30.4.2020, Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão singular proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.209.712, DJe 28.6.2019:



    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.



    […]



    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.



    […]



    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).



    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.



    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”



    9. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.



    10. Registro, ademais, não ser possível o manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias, a teor do disposto no art. 988, II, § 5º, do Código de Processo Civil.



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 



    12. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.  



    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.



    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 45.658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.186 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021). 



    14. Nesse contexto, não se tratando, o ato reclamado, de decisão resultante do julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, incabível a reclamação fundada no 988, § 5º, II, do CPC.



    15. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    16. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora